Tribunal: TJDFT
Processo: 0741615-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741615-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE ARAUJO AGRAVADO: TELIX COMUNICACOES LTDA - ME, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Aparentemente, a agravada TELIX COMUNICAÇÕES LTDA - ME não foi intimada para responder ao presente recurso, conforme ID 43620407. Certifique a i. Secretaria da Turma se houve a intimação da parte e eventual transcurso do prazo para resposta. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora